Tribunal: TJDFT
Processo: 0024868-06.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0024868-06.2010.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIA ANGELUCE DE ANDRADE, FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA, FRANCISCO ABNADA DE ANDRADE, FRANCISCO DAGMAR DE ANDRADE, MARIA ALDEZIR DE ANDRADE E SILVA, FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA, JOAQUIM DE ANDRADE, MARIA DE ANDRADE ROCHA, MARIA DINDINHA DA ROCHA, FRANCISCA IZULINA DE ANDRADE MOTA, ANTONIO ROCHA DE ANDRADE, JOAO ALVES DE ANDRADE, ANA LUCIA LIBORIO ANDRADE, ANTONIO FRANCIMAR LIBORIO ANDRADE, FRANCISCO VALMIR LIBORIO ANDRADE, MARIA DO SOCORRO LIBORIO ANDRADE, ANTONIA CIRNEIDE ANDRADE PINHEIRO, ANTONIO JOSE ANDRADE PINHEIRO, CLEGINALDO ANDRADE PINHEIRO, FRANCISCO CARLOS ANDRADE PINHEIRO, MARIA CLEONEIDE ANDRADE PINHEIRO, ARLINDA MARIA ALENCAR ANDRADE, MARIA SOCORRO ALENCAR ANDRADE, MARIA ALENCAR ANDRADE DIAS, RAIMUNDO NONATO ANDRADE, JOAO ALVES DE ALENCAR ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS ANDRADE SOUZA, MARIA DE FATIMA ANDRADE MOTA, JOSE AILTON ALENCAR ANDRADE, FRANCISCO AIRTON DE ANDRADE, ESPÓLIO DE JOSE DORIVAL DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DE ANDRADE ROCHA D E S P A C H O Vistos, etc., Manifestem os Embargados no prazo de 15(quinze) dias sobre a manifestação do DF, informando que não houve o recolhimento do tributo em comento e se pretende, o recolhimento administrativo junto a Secretaria de Fazenda do DF. Brasília, 5 de abril de 2021. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator